Tribunal: TJDFT
Processo: 0707584-29.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A hipótese consiste em examinar se a apelante praticou ato que pode ser ajustado a uma das hipóteses de litigância de má-fé.
2. Em relação ao prejuízo oriundo da litigância de má-fé, há previsão normativa expressa no sentido de que a multa tem o intuito de servir de indenização para a parte contrária em virtude de eventuais prejuízos sofridos, nos termos do art. 81 do CPC.
3. O art. 80 do CPC, por sua vez, prevê as hipóteses em que a cominação de multa por litigância de má-fé é admissível, o que pode ser verificado a partir da conduta que tenha causado dano processual à parte adversa.
4. No presnete caso constata-se que não há nos autos provas de que a conduta atribuída à ré tenha sido dirigida com o propósito de obter como resultado a produção de prejuízos ao apelado. Logo, diante da ausência da alegada má-fé deve ser afastada a multa subsequente.
6. Apelação conhecida e provida.